Tribunal: TJMT
Processo: 1013025-46.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013025-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ABDO ALHAQUIM ASSAF - CPF: 045.840.218-48 (AGRAVANTE), ANTONIO GOULART - CPF: 213.418.779-49 (AGRAVADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL C/C LUCROS CESSANTES
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria não foi apreciada pelo juízo da causa, de modo que sua análise, neste recurso, implicaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013025-46.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: ABDO ALHAQUIM ASSAF

AGRAVADO: ANTONIO GOULART

TERCEIRO INTERESSADO: ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
ABDO ALHAQUIM ASSAF
de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de reparação de danos materiais e moral c/c lucros cessantes (autos n. 1006851-34.2023.8.11.0007), que determinou a citação da empresa requerida na pessoa de seu sócio-administrador
ABDO ALHAQUIM ASSAF
.

O agravante informa que na origem
trata-se de Ação por Danos Morais e Materiais cumulada com lucros cessantes, movida pelo agravado em face da empresa ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS SPE LTDA;

a

citação da empresa ocorreu em 20/10/2023, com a entrega da correspondência na sede da empresa.

Em audiência de conciliação, compareceu o preposto da empresa e o advogado devidamente constituído, e como a requerida não contestou a ação, o agravado requereu a aplicação da revelia.

Assevera que o juízo interpretou de forma errônea os documentos anexados pela empresa agravada, ao considerar que o agravante, sócio minoritário e não administrador, tem poderes para receber citação da empresa.

Alega nulidade de citação e intimação do agravante, uma vez que é sócio minoritário sem poderes de administração, para receber citação, nem mesmo pode representar a pessoa jurídica em juízo.

Aduz que nos termos do art. 248, § 2º , do CPC, a citação de pessoa jurídica será considerada válida desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. No caso em tela, a citação foi feita na pessoa que não detinha poderes para responder em nome da empresa, ora agravante, de rigor o reconhecimento da nulidade da citação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação da empresa ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA na pessoa do agravante, nos termos do art. 248, § 2º, do CPC.

Apresentadas as contrarrazões.

Intimado o agravante, defendeu sua legitimidade para interpor o agravo de instrumento.

É o necessário.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Para melhor entender a controvérsia, necessário fazer um breve retrospecto do ocorrido na ação originária.

O agravado ajuizou
ação de reparação de danos materiais e moral c/c lucros cessantes
contra a empresa ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS SPE LTDA, que foi citada e compareceu na audiência de conciliação em 08/11/2023, e deixou transcorrer o prazo sem contestar, o que motivou o pedido de decretação de revelia.

O Juízo em melhor análise dos autos e dos documentos, constatou que o autor havia informado a respeito da exclusão do sócio Maurício da Silveira Vera,
que recebeu a citação, e por isso, reconheceu sua ilegitimidade para receber a citação, converteu o julgamento em diligência e determinou nova citação da ré
empresa ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS SPE LTDA
, na pessoa do sócio ABDO ALHAQUIM ASSAF. (id. 137108315-autos principais)

Expedido o mandado citação via postal da ré, foi recebido pelo ora agravante.

O agravante peticionou nos autos alegando a nulidade da citação.

O Juízo até o momento não apreciou o pedido de nulidade da citação da ré.

No presente recurso, o
agravante
ABDO ALHAQUIM ASSAF,
busca a nulidade da citação da
empresa ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS SPE LTDA, sob o argumento de que ela ocorreu na pessoa do sócio minoritário, que não detém poderes de representação.

A matéria não foi apreciada pelo juízo da causa, de modo que sua análise, neste recurso, implicaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade de citação não submetida à apreciação do juízo a quo, estando dissociada da decisão agravada. Inviabilidade de direcionamento ao Tribunal sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20761877820248260000 São Paulo, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 30/08/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA ALIMENTAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO AO PLEITO DA EXECUTADA DE IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO DOS VENCIMENTOS QUE FOI REQUERIDO AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA COMO CONSEQUÊNCIA DA NULIDADE DA CITAÇÃO SUSTENTADA PELA EXECUTADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVANTE QUE FIGUROU COMO FIADORA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO OBJETO DA DEMANDA, QUE É VÁLIDO, POIS FOI FIRMADO POR AGENTES CAPAZES, MEDIANTE LIVRE VONTADE, SEM QUALQUER VÍCIO QUE POSSA MACULÁ-LO. VÁLIDADE DA CLÁUSULA DE MANDATO RECÍPRÓCO CONSTANTE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CITAÇÃO DO INQUILINO EM NOME DO FIADOR. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 242, PARÁGRAFO 1º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE FLUMINENSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.(TJ-RJ - AI: 00517390720238190000 202300271939, Relator: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 18/10/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Gratuidade Judiciária. Caso em que a parte não juntou qualquer documento comprobatório de renda, não sendo possível presumir a insuficiência de recursos por meio de comprovantes de transferências descontextualizados. 2. Nulidade da citação. Considerando que as questões suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença ainda não foram analisadas pelo juízo a quo, não é possível conhecer da arguição de nulidade da citação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO NA PARTE CONHECIDA. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5000851-07.2024.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 25/01/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2024)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024